Tribunal: TJMT
Processo: 1072308-31.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072308-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO MAYER LIRA - CPF: 871.202.241-15 (RECORRENTE), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO), CELMA RITA DE SIQUEIRA MORAES LIRA - CPF: 704.674.201-49 (RECORRENTE), FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A - CNPJ: 07.730.797/0001-21 (RECORRIDO), SERGIO MENDES CAHU FILHO - CPF: 044.557.994-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1072308-31.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1072308-31.2023.8.11.0001

Recorrente:
Marcelo Mayer Lira e Celma Rita de Siqueira Moraes Lira

Recorrido:
Foco Aluguel de Carros S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM RELAÇÃO DE CONSUMO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE
LOCAÇÃO
DE AUTOMÓVEL – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE –
VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL
– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO -
MERO ABORRECIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Comprovado pela instituição financeira o estorno da compra cancelada não há falha na prestação de serviços indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1072308-31.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1072308-31.2023.8.11.0001

Recorrente:
Marcelo Mayer Lira e Celma Rita de Siqueira Moraes Lira

Recorrido:
Foco Aluguel de Carros S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marcelo Mayer Lira e Celma Rita de Siqueira Moraes Lira
.

Ação:
de Repetição de Indébito em Relação de Consumo Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 241182673)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 241182681): requer a reforma da sentença, para que a recorrida seja condenada a restituir os valores cobrados indevidamente de forma dobrada e indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 241182694):

defendeu a manutenção da sentença de improcedência e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1072308-31.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1072308-31.2023.8.11.0001

Recorrente:
Marcelo Mayer Lira e Celma Rita de Siqueira Moraes Lira

Recorrido:
Foco Aluguel de Carros S/A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores por meio do qual pretendem a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Da narrativa inicial os autores alegam em síntese que em 25/10/2023 firmaram um contrato de locação veículo via site da empresa reclamada, pelo valor com desconto de R$826,26 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), aduzem que inicialmente houve duas tentativas de pagamento sem sucesso, pois a transação não foi aprovada pelo cartão de crédito, assim efetuaram o pagamento via transferência por Pix no importe de a vista de R$ 924,18 (novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos).

Entretanto afirmam que no dia 28/10/2023 notaram que as tentativas de pagamento foram autorizadas pelo banco e debitas do cartão de crédito, em razão disso entraram em contato com a empresa via e-mail e WhatsApp, solicitando o cancelamento e o estorno dos valores, todavia não tiveram êxito.

A empresa por sua vez alega que no momento da reserva ocorreu um erro no processamento das informações de pagamento e que assim que tomaram conhecimento do fato efetuaram o cancelamento das transações e os valores foram prontamente reembolsados no dia 13/11/2023, 16 (dezesseis) dias antes mesmo da propositura da presente ação, conforme comprovantes em Id. 241182667 e Id. 241182668, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

Desta forma tem-se que a empresa recorrida logrou êxito em comprovar fato extintivo e modificativo do direito autoral, ônus probatório que lhe competia
,
ex vi
dos artigos 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais de acordo com a conclusão n.º 14 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “COMPRA
ON LINE
NÃO ENTREGA. LIMITE DA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR.
DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTES DA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE
” (grifei).

Neste sentido o entendimento deste Colegiado segue uníssono:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ADQUIRIDO E CANCELADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA COMPRA ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente. É certo que o estorno dos valores ocorreu em tempo hábil, sendo que a instituição, a qual se mostrou diligente em resolver o problema. Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento. Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral.
Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Recurso conhecido e provido. (N.U 1059058-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

RECURSO INOMINADO – CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA DE PRODUTO EM SITIO ELETRÔNICO – ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNADAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O cancelamento da compra, cujo estorno dos valores pagos foi realizado antes mesmo da propositura da ação, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Transtornos e contratempos, que o homem sofre, no seu dia a dia normais, na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil, por se tratarem de mero aborrecimento.
(N.U 1026481-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o problema foi solucionado na via administrativa e o estorno realizado em tempo hábil antes da propositura da ação.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024